Tribunal: STJ
Processo: 0351262-24.2021.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 183978 - RJ (2021/0351262-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TECNOSOLO
ENGENHARIA
S.A.
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADA
: TEREZA CRISTINA GAVINHO - RJ149120
EMBARGADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL MASTER II
EMBARGADO
: BANCO BTG PACTUAL S.A
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 36A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 11A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
DE SÃO PAULO - SP
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FALTA DE

INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC QUANTO AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE
REQUISITO FORMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. Não podem ser conhecidos os embargos de declaração que se
limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer
referência a nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC
quanto as razões do acórdão embargado, descumprindo os requisitos
previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal.
2. Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO

Documento eletrônico VDA51251485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/10/2025 13:18:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 67999f2b-9a62-4b07-ba4e-09f581d84cea

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/10/2025
08/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51251485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/10/2025 13:18:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 67999f2b-9a62-4b07-ba4e-09f581d84cea

EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 183978 - RJ (2021/0351262-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TECNOSOLO
ENGENHARIA
S.A.
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADA
: TEREZA CRISTINA GAVINHO - RJ149120
EMBARGADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL MASTER II
EMBARGADO
: BANCO BTG PACTUAL S.A
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 36A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 11A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
DE SÃO PAULO - SP
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FALTA DE

INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC QUANTO AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE
REQUISITO FORMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. Não podem ser conhecidos os embargos de declaração que se
limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer
referência a nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC
quanto as razões do acórdão embargado, descumprindo os requisitos
previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de conflito de competência em que é suscitante TECNOSOLO
ENGENHARIA S. A. (TECNOSOLO) – em recuperação judicial, tendo como suscitados
o JUÍZO DE DIREITO DA 7a VARA EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO/RJ, onde
tramita a Recuperação Judicial no 0314091-97.2012.8.19.0001, o JUÍZO DE DIREITO
DA 36a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP, onde se processa a
Execução de Título Extrajudicial no 1092833-89.2015.8.26.0100, movida pelo
Documento eletrônico VDA50886447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/09/2025 15:39:50
Código de Controle do Documento: 3dd20cee-0209-4817-a8b4-2582c23600ee

interessado BANCO BTG PACTUAL S. A., e o JUÍZO DE DIREITO DA 11a VARA
CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP, onde tramita a Execução de Título
Extrajudicial
no
1045560-51.2014.8.26.0100,
movida
pelo
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL BVA MASTER II.
A suscitante afirmou que apesar de deferido seu pedido de recuperação
judicial, os Juízos em que se processam as execuções de título extrajudicial
prosseguem com a execução de créditos decorrentes de alienação fiduciária, sob a
justificativa de serem extraconcursais, determinando o bloqueio de seus bens e
valores, em detrimento da
do juízo do soerguimento (e-STJ, fls. 3/16).
vis attractiva
O pedido de concessão da medida liminar foi indeferido, porém, invocando o
poder geral de cautela, inerente a todo magistrado, foi determinado que eventual bem
ou valor bloqueado ou penhorado nos Processos nos. 1045560- 51.2014.8.26.0100 e
1092833-89.2015.8.26.0100, em trâmite nas 11a e 36a Varas Cíveis Central da
Comarca de São Paulo/SP não fossem levantados pelos exequentes até a apreciação
do mérito do presente conflito (e-STJ, fls. 186/187).
Contra essa decisão foi interposto agravo interno às e-STJ, fls. 199/216.
O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento parcial do conflito (e-
STJ, fls. 218/223).
Não se conheceu do conflito, prejudicado o agravo interno de, e-STJ, fls.
199-216 (e-STJ, fl. 225).
Contra essa decisão TECNOSOLO interpôs agravo interno, sustentando que
(1) o conflito ficou configurado diante da determinação de atos expropriatórios contra o
patrimônio da empresa recuperanda pelos juízos suscitados, ainda que cientes do
processo de recuperação judicial; e (2) o não conhecimento do conflito viabilizará
novas tentativas de constrição em desfavor da recuperanda e frustrará a sua tentativa
de cumprimento do plano de recuperação judicial (e-STJ, fls. 239-253).
A impugnação não foi apresentada, conforme certificado à e-STJ, fl. 254.
O agravo interno não foi provido pela Segunda Seção do STJ, em acórdão
assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
DE
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÕES
CONFLITANTES DOS JUÍZOS SUSCITADOS. ALEGADA INVASÃO
DE COMPETÊNCIA CIRCUNSCRITA AO PLANO DA POSSIBILIDADE
FUTURA. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU
DO CONFLITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A existência do conflito de competência pressupõe controvérsia sobre
a extensão da jurisdição em determinado caso, o que não ocorre
quando cada juízo está atuando em sua própria esfera de competência.
Documento eletrônico VDA50886447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/09/2025 15:39:50
Código de Controle do Documento: 3dd20cee-0209-4817-a8b4-2582c23600ee

2. Na hipótese dos autos os juízos suscitados informaram que, diante
do processo de recuperação judicial, os atos de expropriação de bens
da empresa recuperanda serão dirigidos ao juízo do soerguimento.
3. Não ficou configurado o conflito diante da atuação dos juízos
suscitados em sua própria esfera de competência, uma vez que o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão do
Juízo de Direito da 11a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo/SP para determinar que os atos de constrição dos ativos da
sociedade recuperanda devem ser submetidos ao crivo do juízo
universal.
4. O acórdão do Tribunal paulista está de acordo com a jurisprudência
da Segunda Seção de que o crédito extraconcursal não se submeterá
aos efeitos da recuperação judicial, mas o juízo universal deverá
exercer controle sobre os atos de constrição do patrimônio, que
analisará a essencialidade do bem para o soerguimento da empresa.
5. Não existe a figura da instauração de conflito de competência
preventivo, com o propósito de evitar futuras discussões jurídicas.
6. Agravo interno não provido (e-STJ, fl. 376).

Nessa oportunidade, TECNOPLAN opôs os presentes embargos de
declaração sustentando que o conflito deve ser conhecido para declarar a competência
do juízo universal, uma vez que
é incabível o prosseguimento da execução em
(1)
curso perante o juízo cível porque havia pedido de habilitação do crédito na
recuperação judicial;
o fundamento do acórdão combatido é equivocado porque o
(2)
crédito é concursal; e
o conflito não foi interposto para evitar supostos atos
(3)
constritivos futuros, e sim para permitir que a recuperanda não tenha interferência nos
esforços empreendidos no âmbito da recuperação judicial com vias à retomada da
saúde econômico-financeira da empresa deficitária (e-STJ, fls. 401-431).
A impugnação não foi apresentada, conforme certificado à e-STJ, fl. 432.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não se revelam cognoscíveis.
O acórdão da Segunda Seção negou provimento ao agravo interno sob o
fundamento de que o conflito de competência não ficou configurado, inexistindo
controvérsia sobre a extensão da jurisdição, uma vez que cada juízo atuou em sua
própria esfera de competência.
Nas razões dos aclaratórios a embargante se limitou a manifestar seu
descontentamento com o julgado, sustentando que deve ser conhecido o conflito para
declarar a competência do juízo universal.
Os embargos de declaração são recurso de contornos rígidos e sua
utilização deve se ater apenas ao conteúdo do julgado embargado.
Documento eletrônico VDA50886447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/09/2025 15:39:50
Código de Controle do Documento: 3dd20cee-0209-4817-a8b4-2582c23600ee

No caso, a petição de embargos de declaração não fez referência a nenhum
dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC quanto as razões do acórdão embargado,
descumprindo os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal – indicação
do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
Ao que se pode constatar na hipótese examinada, o embargante pretende a
modificação do julgado sem fazer nenhuma referência a quaisquer dos vícios
ensejadores dos embargos de declaração, em completa desobediência ao disposto no
art. 1.022 do CPC, a justificar o não conhecimento dos presentes embargos de
declaração.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO, NAS
RAZÕES DO RECURSO, DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO ART.
535 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que
não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos
de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 535
do CPC, caso dos autos, o que, por si só, é suficiente para o não
conhecimento do recurso, na medida em que a deficiência da
argumentação inviabiliza a compreensão exata da controvérsia a ser
solvida, atraindo o teor da Súmula 284/STF.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 181.826/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, j. 1o/10/2015, DJe
)
21/10/2015

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. MULTA
AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
I - Trata-se de ação que objetiva declaração de inexigibilidade de multa
aplicada em decorrência de infração ambiental. Na sentença, julgou-se
improcedente o pedido. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
a sentença foi mantida.
II - A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de que não
preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de
declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo
Civil de 1973), caso dos autos, o que, por si só, é suficiente para o não
conhecimento do recurso, na medida em que a deficiência da
argumentação inviabiliza a compreensão exata da controvérsia a ser
solvida, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado n. 284 da
Súmula do STF.
III - Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.381.110/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Segunda Turma, j. 5/9/2019, DJe
)
16/9/2019

Documento eletrônico VDA50886447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/09/2025 15:39:50
Código de Controle do Documento: 3dd20cee-0209-4817-a8b4-2582c23600ee

Em suma, o recurso não apontou nenhum vício do art. 1.022 do CPC quanto
aos fundamentos do acórdão embargado, o que inviabiliza o seu conhecimento diante
da ausência de requisito formal.
Nessas condições,
dos embargos de declaração.
NÃO CONHEÇO
Por oportuno, previno o embargante de que a interposição de recurso contra
essa decisão, se declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar a
condenação na penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50886447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/09/2025 15:39:50
Código de Controle do Documento: 3dd20cee-0209-4817-a8b4-2582c23600ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt no CC 183.978 / RJ
Número Registro: 2021/0351262-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03140919720128190001 10455605120148260100 10928338920158260100 3140919720128190001
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : TECNOSOLO ENGENHARIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CLEVERSON DE LIMA NEVES - RJ069085
TEREZA CRISTINA GAVINHO - RJ149120
GABRIEL GAVINHO BRITTO FERREIRA - RJ222446
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 36A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE
SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 11A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE
SÃO PAULO - SP
INTERES.
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL MASTER II
INTERES.
: BANCO BTG PACTUAL S.A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TECNOSOLO ENGENHARIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: TEREZA CRISTINA GAVINHO - RJ149120
Documento eletrônico VDA51240771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:16
Código de Controle do Documento: 6b5853d1-b734-417c-b2ab-2c4d6c60fd4d

EMBARGADO : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL MASTER II
EMBARGADO : BANCO BTG PACTUAL S.A
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 36A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE
SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 11A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE
SÃO PAULO - SP
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/10/2025
08/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco
Buzzi.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:16
Código de Controle do Documento: 6b5853d1-b734-417c-b2ab-2c4d6c60fd4d